Tribunal: TJMT
Processo: 1043484-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043484-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA REGINA LOPES BARBOSA GUEDES - CPF: 086.247.678-06 (APELADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE VEÍCULOS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE DO REMETENTE DA MERCADORIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

As operações interestaduais que destinem veículos a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado no Estado de Mato Grosso, embora estejam sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente da mercadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a sentença, para afastar a cobrança do ICMS sobre a aquisição do veículo descrito na Nota Fiscal n. 32977, bem assim para determinar o registro do automóvel, junto ao DETRAN/MT (id. 150408044, págs. 01/06).

O Recorrente
afirma que, após o advento da
Emenda Constitucional n. 87/2015
, quando há operação de circulação de mercadorias, firmada com consumidor final, contribuinte ou não do imposto, será devido o diferencial de alíquota ao Estado de destino.

Salienta que a redução da base de cálculo do IPVA restringe-se às operações internas, não se aplicando, portanto, ao caso em exame.

Aduz que o recolhimento do ICMS Difal e do IPVA é condição para o licenciamento do veículo, portanto, não há falar em ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegado a segurança.

A Apelada não apresentou as contrarrazões (id. 150410201, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Apelo e, consequentemente, pela retificação da sentença, em Reexame (id. 157070181, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a sentença postulada.

Denota-se dos autos que Sônia Regina Lopes Barbosa Guedes impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, alegando que é pessoa física não contribuinte do ICMS e que, no dia 30/09/2021, adquiriu o veículo BMW X3 XDRIVE 30E (zero KM), da concessionária MG Negócios Automotivos Ltda., localizada em São José do Rio Preto-SP, conforme Nota Fiscal n. 32977.

Salientou, na inicial, que se dirigiu ao DETRAN/MT para realizar o registro do seu veículo, mas houve a recusa, ao argumento de que deve ser recolhido o ICMS em favor do Estado de Mato Grosso.

Informou que protocolou um pedido administrativo, junto à SEFAZ/MT (Processo n. 5967126/2021), informando não ser a responsável tributária, mas teve seu pedido indeferido, ao argumento de que é devido o diferencial de alíquota do ICMS.

Afirmou que houve violação a direito líquido e certo, pois não é contribuinte de ICMS e que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota é da empresa remetente (MG Negócios Automotivos Ltda.).

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse suspensa a cobrança do ICMS, bem assim que fosse determinado ao DETRAN/MT que realizasse o registro do veículo.

O pedido liminar foi concedido (id. 150408020, págs. 01/06) e, no julgamento de mérito, foi concedida a ordem, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O artigo 155, inciso II, §2
o
, incisos VII e VIII, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, com alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 87/2015, dispõe que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, sendo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Veja-se:

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I – (...);

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...).

§ 2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I – (...);

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII -
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída
:

a) (...);

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto
; (Destaquei).

No caso vertente, verifico que a Recorrida, domiciliada no Estado de Mato Grosso, adquiriu o veículo BMW X3 XDRIVE 30E, da concessionária MG Negócios Automotivos Ltda., localizada no Município de São José do Rio Preto-SP (NF n. 32977), é pessoa física, não contribuinte de ICMS (id. 150408003, pág. 01).

Dessarte, é certo que não houve o fato gerador do ICMS, visto que a Recorrida comprou o veículo para uso pessoal e não para revenda, não podendo ser incluída como sujeito passivo do ICMS, posto que não é contribuinte daquele imposto.

Nessa quadra, é certo que a exigência de pagamento da diferença de alíquota, como condição para efetuar o registro do referido veículo, junto ao DETRAN/MT, revela-se ilegal.

Frise-se que a própria CRFB estabelece que a responsabilidade pelo pagamento do imposto correspondente ao diferencial de alíquota é da empresa vendedora do veículo, quando o destinatário for consumidor final não contribuinte do ICMS.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO DO
WRIT
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
-ENTREGA DO VEÍCULO POR CONCESSIONÁRIA ESTABELECIDA FORA DO ESTADO -
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
.

1. (...).

3. Em se tratando de venda direta de montadora/importadora a
consumidor final, não contribuinte
nos termos do Convênio ICMS 51/2000 e art. 684, § 2º, do Regulamento do ICMS/MT (Decreto Estadual n.º 2.212/2014), com a entrega do veículo por concessionária estabelecida fora do território mato-grossense,
não se mostra legal a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL).

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 1006750-75.2020.8.11.0015, Relatora Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023). (Destaquei).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO –
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA.

1- O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do emplacamento do veículo ao pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, em operação interestadual de compra e venda de automóvel, o que ocorre no caso.

2- Reputa-se ilegal a exigência de prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda de automóvel, do adquirente direto da montadora, na condição de consumidor final, porquanto não contribuinte, na forma do Convênio
ICMS 51/2000. (N.U 1009222-68.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022). (Negritei).

Dessa forma, é certo que o pagamento da suposta diferença de alíquota deve ser exigido da concessionária localizada no Estado de São Paulo e não da consumidora residente em Mato Grosso.

Anoto que a negativa do DETRAN/MT, em realizar o registro do veículo da Recorrida, foi motivada pela ausência de pagamento do ICMS diferencial de alíquota. Logo, sendo ilegal aquela exigência, deve a Autarquia Estadual registrá-lo.

Por fim, saliento que não houve discussão quanto à obrigatoriedade, ou não, do pagamento de IPVA, como condição para proceder ao registro do citado veículo.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser ratificada, na íntegra, conforme decidido no Apelo.

Com essas considerações, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser ratificada
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023